Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700027-04.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DALVA FRANCISCO FRANCO, MARIA LUIZA FRANCO BARRETO MELLO IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMA DRA. JUÍZA DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO O mandado de segurança não é substituto legal de qualquer recurso em que se pretende a modificação de decisão do Juízo de origem. Pressupõe o mandamus direito líquido e certo, cuja prova é pré-constituída. Embora seja cabível nos juizados não pode ser sucedâneo de recurso, nem seria possível a fungibilidade recursal em razão do erro grosseiro. " AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO A AMPARAR A PRETENSÃO. SÚMULA 267/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como assentado pelo Tribunal de origem, inexiste direito liquido e certo a ser sanado, porquanto os bens e valores interessam ao processo, ante a necessidade de reparação dos danos, em caso de eventual condenação, e o risco de dilapidação patrimonial, sendo ainda inviável a análise aprofundada do contexto probatório, para fins de afastar a responsabilidade criminal do impetrante, nesse momento processual, considerando-se ainda irrisório o valor constrito, bem como a existência de indícios de autoria e materialidade do crime em questão, sem notícia de que tenha havido qualquer abuso das autoridades competentes para o cumprimento das medidas assecuratórias. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional, sendo incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. Inteligência da Súmula 267/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RMS 63.561/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)" Considerando o não-cabimento do mandado de segurança na hipótese, INDEFIRO A INICIAL, no termos do art. 10 da Lei n. 12016/09, verbis: " A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. " Intime-se Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito